Tribunal: TJSP
Processo: 1001082-76.2023.8.26.0185
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Ação declaratória. Celebração de contrato com intenção de contratação de empréstimo consignado. Indevidos descontos de valores a título de Reserva de Margem Consignável para Cartão de Crédito. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Vulnerabilidade presumida. Vantagem exagerada do réu. Aplicação do princípio da manutenção dos contratos. Necessidade de readequação do contrato

Ementa:
Apelação. Ação declaratória. Celebração de contrato com intenção de contratação de empréstimo consignado. Indevidos descontos de valores a título de Reserva de Margem Consignável para Cartão de Crédito. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Vulnerabilidade presumida. Vantagem exagerada do réu. Aplicação do princípio da manutenção dos contratos. Necessidade de readequação do contrato firmado entre as partes com apuração de débito em fase de liquidação de sentença. Dano moral não comprovado.
Recurso parcialmente provido.